Tribunal: TCU
Processo: 020.023/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração, opostos contra acórdão que apreciou recurso de reconsideração em face de acórdão que julgara irregulares as contas especiais de responsável, com imputação de débito e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Maria Rosa de Souza contra o Acórdão 1464/2020-TCU-Segunda Câmara , que apreciou recurso de reconsideração em face do Acórdão 2942/2019-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual se julgaram irregulares as suas contas especiais, com imputação de débito e aplicação de multa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, e ante as razões expostas pela relatora, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante, por meio de seus representantes legais.